Tribunal: TJDFT
Processo: 0728312-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0728312-36.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIETA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Nos autos de origem o agravado juntou cópia do atestado de óbito da agravante (processo no 0712786-72.2024.8.07.0018, ID 206165252), o que comprova a perda do objeto do presente recurso, haja vista que a demanda envolve direitos intransmissíveis aos herdeiros e sucessores da agravante, consoante art. 485, inc. IX, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente de objeto. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 14 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator